Tribunal: TJES
Processo: 5024094-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024094-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: DOUGLAS COSTA KOEHLER
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEIOS PARA EVITAR FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO
A QUO
DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que, no dia 19/07/2021, sem prévia autorização, foi realizado um PIX de sua conta bancária, junto ao banco réu, no valor de R$ 9.900,00, enviado para conta de titularidade de Clemilson Oliveira Lima, ocasião em que fez contato com a instituição financeira, contestando a transação, mas não obteve a restituição da quantia.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID
3142694
), sustentando que as transações realizadas com o cartão do autor, as quais a mesma alega desconhecer, se deram por sua culpa exclusiva, uma vez que, a guarda e uso do cartão, bem como suas credenciais são de sua responsabilidade, tendo em vista que, a mera posse do plástico do cartão não viabiliza realização de saques, transferências e contratações de operações de crédito. Ainda, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, aduz que o termo inicial para fixação dos juros de mora deve se dar a partir da citação.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
.

No caso em tela,

é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, de forma totalmente suspeitas.

Outrossim, o fato, qual seja a realização de transações desconhecidas, guarda perfeita relação com a atividade do fornecedor, não se mostrando estranho ao serviço prestado. A hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, ou seja, não é capaz de excluir o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ.

Ademais, a parte autora comunicou tal fato ao Banco do Brasil quase que imediatamente, no mesmo dia, razão pela qual resta incontroverso que impugnou tais transações, alegando ter sido vítima de fraude. Ou seja, a instituição financeira poderia ter obstado o prejuízo da parte autora, visto que a Resolução BCB n° 147/2021 permite o bloqueio do valor na conta corrente do recebedor, em razão de suspeita de fraude através da transação efetivada por PIX.

Vejamos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PIX REALIZADO POR TERCEIRO NA CONTA DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) III. Não obstante o réu recorrente alegue que as transações se deram por terceiro fraudador, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que é instituição financeira responsável pela segurança dos dados do cliente. Preliminar rejeitada. (...) V. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.º e 3.º da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. VI. Colhe-se dos autos que a parte autora recorrente teve valores altos retirados de sua conta corrente via Pix (aplicativo) por terceiro, possivelmente fraudador para conta de terceiro desconhecido. Notou que as transferências foram iniciadas no período noturno de um sábado, e terminaram na tarde do domingo, no valor total de R$5.892,31 (cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos). VII. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.º). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade. VIII. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira, que permitiu débitos feitos em poucos minutos, para uma mesma pessoa, em valores altos. Ademais, a parte ré não comprovou a regularidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, desta forma, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa de autor (art. 373, II, CPC). IX. Houve, assim, inobservância dos deveres de proteção e segurança estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 6º, I e artigo 14, § 1º), de forma que a parte ré recorrente responde pelos danos suportados pela parte recorrida (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Neste sentido: (Acórdão 1349445, 07080351120208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021).

Por via reflexa, devida é a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrido pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco réu maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, no que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros de mora sobre o valor fixado a título de danos morais, pretende o recorrente que estes sejam fixados a partir da citação. Entretanto, o ato sentencial é claro ao determinar a citação como termo
a quo
da contagem dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, de forma que, nesta parte, carece a recorrente de interesse recursal.

A luz do exposto, não conheço do recurso no tocante à irresignação quanto ao termo
a quo
da contagem dos juros de mora sobre o valor condenatório.

No mais, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)